Tribunal: TJBA
Processo: 8002055-57.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002055-57.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO ATENDIMENTO A DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Execução Fiscal, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da inércia do exequente em cumprir a determinação judicial de emenda para fornecer o endereço atualizado do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inércia do ente público em atender a despacho que determina a emenda da petição inicial para atualização do endereço do executado justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, ainda que a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não preveja tal informação como requisito essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo não decorreu da ausência do endereço do executado como requisito da petição inicial, mas da inércia do Município apelante em cumprir a determinação judicial de emenda, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Embora a Lei de Execução Fiscal seja norma especial, o Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente, sendo legítima a sanção de indeferimento da inicial quando o autor, intimado a emendá-la, não cumpre a diligência no prazo legal.

A desídia processual do exequente, que não se manifestou nos autos após ser intimado para dar andamento ao feito, configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a sua extinção prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A inércia do exequente em cumprir determinação judicial de emenda à inicial, para fornecer dados necessários à viabilização da citação, justifica a extinção do processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. O princípio da especialidade da Lei de Execução Fiscal não afasta a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil que visam a garantir a efetividade e o regular andamento do processo.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, e 485, I. Lei nº 6.830/80, art. 6º. Código Tributário Nacional, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema Repetitivo 31
4); STJ, TJ-BA - Apelação: 80041273920198050105, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002055-57.2020.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08